Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-84.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; (ii) se deveria ter sido reconhecida a revelia da parte ré em razão da ausência de impugnação específica; (iii) se houve cerceamento de defesa; e, superadas tais preliminares, (iv) se há ilegalidade nos juros cobrados pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que pretende o reconhecimento da nulidade da sentença e da ilegalidade da taxa de juros cobrada, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Se o réu, na contestação, declina razões específicas à impugnação do pleito autoral, argumentando pela legalidade das cobranças efetuadas, em especial da taxa de juros, bem como da adequação destas ao instrumento contratual firmado entre as partes, não há que se falar em reconhecimento de revelia por inobservância da regra da impugnação específica prevista no art. 341, caput, do CPC. Preliminar suscitada pela parte autora rejeitada.
5. Não há falar em cerceamento do direito de defesa por ausência de prova pericial se, após a intimação das partes para especificar provas, a parte autora permaneceu inerte. Nesse contexto, conclui-se pela preclusão quanto ao direito de requerer a produção da prova. Preliminar rejeitada.
6. No que se refere aos juros, não é possível a revisão do contrato com base em cálculo realizado com ferramenta que não considera adequadamente a capitalização de juros e outros encargos associados à operação de crédito.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.